Tribunal: STF
Processo: RE 1047941
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Estado do Tocantins interpõe recurso extraordinário contra acórdão da 5ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (e-Doc. 7, fl. 18): 



    “APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE ICMS NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. APELO NÃO PROVIDO. 



    1. Quanto à cobrança do ICMS no serviço de transporte interestadual por via marítima, tramita no STF a ADIN nº 2779-4/DF, que se opõe à cobrança de ICMS em casos tais, com supedâneo nos mesmos fundamentos da ADIN nº 1600-8/DF, já tendo parecer favorável do Ministério Público Federal. 



    2. No caso, o tributo examinado é de natureza indireta, apresentando-se com essa característica porque o contribuinte real é o consumidor da mercadoria objeto da operação e a empresa repassa, no preço da mercadoria, o imposto devido, recolhendo, após, aos cofres públicos o imposto já pago pelo consumidor de seus produtos. Assim, a autora/apelada não assume a carga tributária resultante dessa incidência, uma vez que o fenômeno da substituição legal no cumprimento da obrigação, do contribuinte de fato pelo contribuinte de direito, ocorre na exigência do pagamento do ICMS, não há se falar em repetição em repetição do indébito”



    No apelo extremo, sustenta-se violação do artigo 97 da Constituição Federal (e-Doc. 7, fls. 42 a 60).



    O recorrente alega que houve violação da cláusula de reserva de plenário, haja vista que o Colegiado de origem declarou a inconstitucionalidade do artigo 2º, II, da Lei Complementar nº 87/96 sem submeter a questão ao Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins. 



    Defende que a justificativa constante no acórdão para não submeter a questão ao Pleno não se sustenta, em razão de que na ADI 1600-8, o STF se manifestou sobre matéria constitucional diversa relativa à incidência do ICMS no transporte aéreo.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que se reconheça a ofensa ao princípio da reserva de plenário e a constitucionalidade do artigo 2º, inciso II, da LC 87/96 e viabilidade de implementação dos princípios da não-cumulatividade e repartição de receitas entre os Estados quando da incidência do ICMS sobre a prestação de serviço de transporte aquaviário/fluvial.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    De início, sobreleva ressaltar a inaplicabilidade, ao presente caso, do quanto decidido na ADI nº 2.779-4, pois a pretensão recursal ora suscitada versa sobre transporte aquaviário/fluvial e não marítimo.



    No mais, analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Em primeiro plano a questão de ordem consistente em suposta violação à cláusula de reserva de plenário, foi rechaçada ao fundamento de que sobre a inconstitucionalidade do artigo 2º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/96, o Supremo Tribunal Federal manifestou sobre a matéria constitucional na ADI 1600-8, tornando dispensável a afetação da questão ao Pleno desta e. Corte de Justiça, em virtude do disposto no parágrafo único do artigo 481, do Código de Processo Civil, que prevê:



     ‘Artigo 481 – (...). 



    Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou de plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.’”



    Como se vê, a Corte de origem, ao julgar a apelação, ratificou a sentença com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Segundo a jurisprudência do STF, a aplicação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) é excepcionada quando existente pronunciamento plenário ou sumulado do STF acerca da matéria constitucional controvertida, estando, ademais, o entendimento consubstanciado no item I da tese de repercussão geral firmada no julgamento do ARE nº 914.045-RG (vinculado ao Tema nº 856 da RG), cuja redação transcrevo:



    “I - É desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal.”



    Vide outros precedentes nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. [...] 2. A jurisprudência desta Corte admite exceção à cláusula de reserva de plenário, quando o órgão fracionário declara a inconstitucionalidade de uma norma, com base na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 11.055-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 4/11/14, DJe de 19/11/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. Não há falar em contrariedade à Súmula Vinculante nº 10, a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República, quando o ato judicial reclamado se utiliza de raciocínio decisório de controle de constitucionalidade, deixando de aplicar a lei, quando já existe pronunciamento acerca da matéria por este Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl nº 16.528-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 7/3/17, DJe de 22/3/17).



    Assim, não há falar em violação ao art. 97 da Constituição Federal, tampouco configurada a hipótese de conhecimento do recurso extraordinário com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional.



    Por outro lado, para superar a compreensão da Corte de origem seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, meramente indireta ou reflexa.



    Nesse sentido, colaciono os precedentes a seguir sobre a matéria, envolvendo as mesmas partes:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DE ICMS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Não se aplica ao caso o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 2.779, DJe, 22/5/2024, pois o presente recurso trata do transporte aquaviário, e não marítimo. 



    2. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    4. O órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou a legislação, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal. 



    5. O Juízo de origem entendeu ser ilegítima a cobrança de ICMS na prestação de serviços de transporte aquaviário interestadual e intermunicipal com base na Lei Complementar 87/1996. 



    6. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas indicadas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    7. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.507.452 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 12/11/2024) (grifo nosso).



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Execução fiscal. ICMS. Transporte aquaviário. Art. 97 da CF. Cláusula de reserva de plenário. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. 5. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (RE nº 1.509.888-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), DJe de 5/11/24) (grifo nosso).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente